Tribunal: STF
Processo: Rcl 61794
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Sérgio Murilo Santana em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Destaco os seguintes trecho da decisão agravada (eDOC 8):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação proposta por Sérgio Murilo Santana em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 1013811-10.2017.8.26.0068, por suposta violação do Tema 492 da Repercussão Geral. 



    (...)



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que são devidas as cobranças ao proprietário vinculado à associação e que buscou a desassociação após a vigência da lei municipal autorizadora da prestação dos serviços de manutenção pela associação de moradores. Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 164):



    “Apelação. Taxa de associado. Juízo de retratação (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil). Necessidade de análise da decisão à luz do que determinou o Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário, com repercussão geral. Tema 492. Existência de obrigação que pressupõe imposição legal ou voluntariedade. Antigo adquirente que se associou por meio do contrato de compra e venda antes da Lei federal, pagando as mensalidades por longo período e que, porém, manifestou seu interesse em retirar-se do quadro de associados somente em setembro de 2016, após edição de Lei especial autorizando a cotização das despesas para manutenção de bens públicos localizados em loteamento fechado (Lei nº 2360/2014, de Barueri). Lei especial que prevalece em relação à legislação federal ante a competência concorrente (Tema 348 RE 607.940). Ciência e publicidade inequívocas da obrigação que seria assumida. Hipótese de admissibilidade da cobrança. Manutenção da decisão que julgou improcedente a ação declaratória, entendendo devida a cobrança das mensalidades em atraso. Recurso improvido.”



    (...)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nas provas constante nos autos, assentou a adesão espontânea do reclamante à associação beneficiária, tornando a cobrança da taxa legítima. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Registre-se, ainda, que a alegação do reclamante de que não teria aderido voluntariamente à associação beneficiária não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADI nº 6.025/DF. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 53.096 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.”



    No presente recurso, a parte agravante sustenta que “não é associado da agravada, muitos antes da referida lei” (eDOC 12, p. 3) e ressalta que “não é necessário reexaminar a prova para se constatar que houve má aplicação do Tema 492, mas sim revalorar a prova”, pois “o Tribunal a quo valorou as provas dos autos de origem de forma equivocada”(eDOC 12, p. 4/5). Assevera que a aquisição do imóvel ocorreu em 15.7.2003, que o pedido de desfiliação foi realizado em 12.9.2016, ou seja, antes da Lei 13.465/17 (eDOC 12, p. 5), e que a decisão reclamada, ao aplicar a Lei 13.465/2017, feriu o princípio da irretroatividade da lei, bem como o paradigma de confronto, segundo o qual a Lei 13.465/2017 “não retroagiria para atingir proprietário que adquiriu seu lote antes da entrada em vigor da referida lei” (eDOC 12, p. 6-10).



    A parte agravada, em contrarrazões, aponta que a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte quanto o processo principal já havia transitado em julgado; e que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamentos nas provas dos autos, assentou a adesão espontânea do Reclamante à Associação, tornando a cobrança de taxa legítima, e o que pretende a parte ora agravante “é, em verdade, a reanálise de provas, o que não pode ser admitido”; razões pelas quais requer a manutenção da decisão agravada (eDOC 21). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão a parte agravada, no que aponta a inviabilidade da reclamação ante a existência de trânsito em julgado do processo de origem em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação.



    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mesmo sentido, confira-se a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Conforme depreende-se das informações que se colhe no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Internet, constata-se que o processo de origem, Processo 1013811-10.2017.8.26.0068, transitou em julgado em 18.8.2023.



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 22.8.2023 (eDOC 7), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado. 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação revela-se incabível.



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 13110 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2014)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (Rcl 25476 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 1º de setembro de 2023 (eDOC 8) e, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação ante a incidência dos óbices da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC. Prejudicado, por consequência, o presente agravo regimental.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente